Tribunal: STJ
Processo: 0056744-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983194 - BA(2025/0056744-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GILSON SILVA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVANTE
: WESLEY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA
SEGUIDA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. FUGA. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e deixou de conceder ordem de ofício por não vislumbrar flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
2. Os agravantes sustentam a nulidade das provas obtidas por invasão
domiciliar sem mandado judicial e sem o preenchimento das hipóteses autorizativas
constitucionais, alegando que a diligência foi baseada em denúncia anônima e em
suposta fuga para o interior da residência, elementos considerados insuficientes para
excepcionar a inviolabilidade do domicílio.
3. Requerem o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão agravada e conceder a ordem de
, reconhecendo a nulidade
habeas corpus
das provas obtidas com o ingresso domiciliar, determinando seu desentranhamento e
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar
realizado por policiais militares, com base em denúncia anônima específica e
tentativa de fuga dos suspeitos, configura fundadas razões que excepcionam a
inviolabilidade do domicílio, nos termos do
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
III. Razões de decidir
5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado
em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de flagrante
delito, conforme
o, XI, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada no
art. 5
STF.
6. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia específica
de moradores locais sobre a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos, que, ao
perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga para o interior de uma
residência, configurando fundada suspeita para o ingresso no imóvel.
Documento eletrônico VDA54532124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 01f03e97-f90f-4a3d-897a-68a883b2f8ce

7. Durante a busca domiciliar, foram encontradas substâncias ilícitas,
objetos relacionados ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie, corroborando a
prática do crime de tráfico de drogas.
8. A revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar
demandaria dilação probatória, inviável na instância do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado
em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de flagrante
delito. 2. Denúncias anônimas específicas, seguidas de diligências policiais e
tentativa de fuga dos suspeitos, podem configurar fundada suspeita suficiente para
justificar o ingresso em domicílio. 3. A revisão das circunstâncias fáticas que
motivaram a busca domiciliar é inviável na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§2o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC
603.616/RO,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ,
998.311/AM,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.041.885/RS,
18.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.534.074/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ,
Rel.
AREsp 2.315.556/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 01f03e97-f90f-4a3d-897a-68a883b2f8ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 983194 - BA(2025/0056744-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GILSON SILVA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVANTE
: WESLEY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA
SEGUIDA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. FUGA. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e deixou de conceder ordem de ofício por não vislumbrar flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
2. Os agravantes sustentam a nulidade das provas obtidas por invasão
domiciliar sem mandado judicial e sem o preenchimento das hipóteses autorizativas
constitucionais, alegando que a diligência foi baseada em denúncia anônima e em
suposta fuga para o interior da residência, elementos considerados insuficientes para
excepcionar a inviolabilidade do domicílio.
3. Requerem o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão agravada e conceder a ordem de
, reconhecendo a nulidade
habeas corpus
das provas obtidas com o ingresso domiciliar, determinando seu desentranhamento e
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar
realizado por policiais militares, com base em denúncia anônima específica e
tentativa de fuga dos suspeitos, configura fundadas razões que excepcionam a
inviolabilidade do domicílio, nos termos do
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado
em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de flagrante
delito, conforme
o, XI, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada no
art. 5
STF.
6. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia específica
de moradores locais sobre a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos, que, ao
perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga para o interior de uma
residência, configurando fundada suspeita para o ingresso no imóvel.
7. Durante a busca domiciliar, foram encontradas substâncias ilícitas,
objetos relacionados ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie, corroborando a
prática do crime de tráfico de drogas.
8. A revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar
demandaria dilação probatória, inviável na instância do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado
em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de flagrante
delito. 2. Denúncias anônimas específicas, seguidas de diligências policiais e
tentativa de fuga dos suspeitos, podem configurar fundada suspeita suficiente para
justificar o ingresso em domicílio. 3. A revisão das circunstâncias fáticas que
motivaram a busca domiciliar é inviável na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§2o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC
603.616/RO,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ,
998.311/AM,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.041.885/RS,
18.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.534.074/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ,
Rel.
AREsp 2.315.556/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GILSON SILVA DE ALMEIDA
JUNIOR, FABIO DOS SANTOS SILVA e WESLEY ALVES DOS SANTOS, contra decisão
de fls. 94-103, que não conheceu do
impetrado, deixando, ainda, de conceder
habeas corpus
ordem de ofício por não vislumbrar flagrante ilegalidade.
Sustenta a parte agravante a nulidade das provas por invasão domiciliar sem
mandado judicial e sem o preenchimento das hipóteses autorizativas constitucionais, destacando
que a diligência baseou-se em denúncia anônima e em suposta fuga para o interior da residência,
elementos insuficientes para excepcionar a inviolabilidade do domicílio (fls. 114-116). Aponta,
ainda, a inexistência de comprovação documental do consentimento livre do morador para o
ingresso dos policiais.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e
conceder a ordem de
, reconhecendo a nulidade das provas obtidas com o ingresso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

domiciliar, determinando seu desentranhamento e o trancamento da ação penal por ausência de
justa causa; subsidiariamente, requer a submissão do feito à respectiva Turma, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, repisa-se que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o
art. 105,
recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede,
contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a
concessão de
de ofício, nos termos do
§2o do CPP, o que, contudo, não
habeas corpus
art. 654,
vislumbro ser o caso dos autos.
sa consiste, em síntese, no reconhecimento da ilegalidade do
O pleito da defe
ingresso domiciliar pelos agentes policiais, justificados por denúncias anônimas e a fuga dos
pacientes.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente.
O Tribunal de origem assim fundamentou quanto à legalidade das buscas pessoal e
domiciliar (fls. 47-53):
Nesse esteio, a testemunha
Janderson de Souza da Costa (ID 71239943),
SD/PM
policial militar que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante
dos requerentes, relatou que:
(...) “ O Depoente no dia de ontem (26.11.17), por volta das 20h50min, se
encontrava no comando da guarnição composta pelo
TIAGO SOUZA
SD/PM
DA CRUZ, mat. n° 30.511.616-8 e
NILTON NASCIMENTO DOS
SD/PM
SANTOS, mat. n° 30.558.125-8, e do
VAGNER SANTOS SILVA,
SD/PM
mat. n° 30.588.029-6, a bordo da viatura 9.4003, no serviço de ronda
ostensiva, na localidade conhecida como "casinhas", no bairro do Vale
das Pedrinhas, quando populares disseram que havia dois indivíduos
traficando drogas em via pública, e o Depoente diligenciou e Observou
dois indivíduos em atitudes suspeitas, e quando estes perceberam
presença da guarnição evadiram do local e adentraram uma residência.
Que o Depoente em conjunto com a guarnição conseguiu localizar a pessoa
identificada como FABIO DOS SANTOS SILVA e a pessoa que disse
chamar-se WESLEY ALVES, os quais adentraram a residência de um
indivíduo que disse chamar-se GILSON SILVA. Que o Depoente procedeu a
revista no interior da residência e encontrou GILSON SILVA, escondendo a
quantidade 45 (quarenta e cinco) pinos contendo uma substância na cor
branca análoga a cocaína, enquanto que em outro cômodo da casa onde se
encontravam FABIO DOS SANTOS SILVA e WESLEY ALVES foram
encontrados: uma corrente em metal dourado, um aparelho celular na marca
SAMSUNG com visor danificado. 27(vinte e sete) pinos transparentes vazios,
sacos plásticos transparentes, uma balança de precisão digital SF.400 na cor
branca, certa quantidade uma substância em pó na cor branca envolta em um
pedaço de saco plástico. Que foi encontrado na posse de FÁBIO DOS
SANTOS SILVA a importância em espécie no valor de R$55,00 (cinquenta e
cinco reais). Que diante dos fatos em comento o Depoente resolveu deter e
conduzir as pessoas de FABIO DOS SANTOS SILVA, WESLEY ALVES e
GILSON SILVA, para a 28* DT, onde foi lavrado o b. o n° 17-2529 de
apresentação posteriormente todos foram conduzidos para esta Unidade e a
materialidade do fato foi exibida à Autoridade Policial. Nada mais havendo a
ser registrado, mandou a Autoridade Policial encerrar o presente termo, que
depois de lida e achada conforme, segue devidamente assinado por todos ” (...)
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

[...]
Portanto, a existência de indícios de autoria e materialidade foi devidamente
comprovada por diversas fontes de evidência. O Laudo Pericial (ID 71239951), que
detalha a substância apreendida e sua análise positiva para cocaína, são elementos
técnicos que confirmam a presença da droga e sua natureza ilícita. Além disso, os
depoimentos obtidos na fase inquisitorial corroboram a narrativa dos fatos,
uma vez que os relatos dos policiais responsáveis pela diligência descrevem de
forma consistente a atitude suspeita dos Requerentes e o subsequente encontro
da substância durante a revista pessoal.
Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas policiais, como regra, possuem
plena eficácia probatória, salvo quando existirem motivos concretos que possam
gerar dúvidas sobre a veracidade de suas declarações.
[...]
Vale frisar que, no caso dos autos, não há nenhum elemento indicativo de que as
testemunhas policiais teriam razão para imputar falsamente o cometimento do crime
aos Requerentes, razão pela qual deve dar-se especial relevância às suas declarações.
Constata-se, por outro lado, que os agentes públicos responsáveis pela prisão em
flagrante foram firmes, uníssonos e coerentes em seus depoimentos.
[...]
Dessa forma, os policiais agiram com base nas informações fornecidas por
moradores da localidade, que relataram a presença de indivíduos suspeitos de
tráfico de drogas em local onde é sabido haver o comércio de entorpecentes.
Em resposta à denúncia, as autoridades iniciaram diligências para identificar e
capturar os suspeitos. Com o esforço da equipe policial e o apoio da
comunidade local, a operação foi bem-sucedida, resultando na prisão dos
indivíduos e na apreensão de substâncias ilícitas.
Sendo assim, no que tange à busca pessoal, entendo que há justificativa adequada
para a entrada dos policiais no domicílio, sem que isso configure violação das
garantias constitucionais mencionadas, afastando, assim, a ilegalidade da prisão em
flagrante. Além disso, considerando a natureza contínua do crime de tráfico de
drogas, a entrada no domicílio é legítima, uma vez que a conduta de manter
substâncias entorpecentes em depósito caracteriza o delito. Assim, a entrada no
domicílio, tanto antes da prisão em flagrante quanto após a constatação das
infrações penais, está plenamente justificada.

Como se percebe, as buscas pessoais e domiciliares foram motivadas, inicialmente,
por informações fornecidas por moradores da área, que apontaram a prática de tráfico de drogas
por dois indivíduos na via pública. A partir de então, os policiais militares deram início a
diligências, por meio das quais identificaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, que, ao
perceberem a presença da guarnição, fugiram para uma residência. Constou-se ainda que,
durante a busca domiciliar, foi encontrada uma quantidade significativa de substâncias análogas
à cocaína e diversos itens relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão, pinos
vazios e sacos plásticos, além de dinheiro em espécie.
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo
inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da
ocorrência do delito no interior do imóvel.
No feito em questão, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa
causa para ingresso dos policiais no domicílio, tendo em vista que os policiais receberam
informações de moradores locais indicando a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos
que, após diligências efetivadas, foram avistados e tentaram empreender fuga para o interior do
imóvel posteriormente revistado. Houve, assim, fundada suspeita a justificar a ação policial.
Nesse sentido, constata-se que, ao ingressar no domicílio, a força de segurança tinha
fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, que no local estava sendo
praticado o delito em apreço.
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

Nesse aspecto, a jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que
denúncias anônimas seguidas de diligências por parte da força policial, somadas à tentativa de
fuga dos suspeitos, configuram a fundada suspeita suficiente a justificar o ingresso no domicílio
por parte dos agentes policiais. Neste sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA
DO RÉU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal no qual se busca a nulidade da
condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, em razão da ilicitude da
prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem
mandado judicial é válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser utilizadas
no processo judicial.
III. Razões de decidir
3. A fuga do réu para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação da
polícia, constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão
geral, autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas
razões de flagrante delito.
IV. Dispositivo e tese
5. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
policial constitui fundadas razões para busca domiciliar sem mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CPP,
CR/1988, art. 5
art. 301;
art. 303.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, DJe 28.11.2024;
STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
06.03.2025.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
985.433/SP,
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão
domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.
Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima
específica, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria
praticando o tráfico de drogas naquele imóvel, aliada à tentativa de fuga do
paciente ao avistar a guarnição policial.
4. No imóvel, foram localizadas 4 embalagens contendo 175,32 g de cocaína,
uma balança de precisão, a quantia de R$ 198,00 em dinheiro e um caderno
contendo anotações sobre a movimentação de tráfico de drogas.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento
de matéria fático-probatória, incabível na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
998.311/AM,
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS
RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE.
MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
4. O Tribunal de origem considerou que a entrada no domicílio foi justificada
por fundadas razões, uma vez que os policiais tinham informações detalhadas
sobre a prática delitiva, no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de
drogas, utilizando-se do sistema de tele-entrega. Ao chegarem do local
mencionado, os policiais militares visualizaram o recorrente saindo de sua
residência, o qual, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga para o
interior do imóvel, momento em que deixou cair uma pistola e um carregador
municiado. Realizadas buscas no domicílio, foram localizadas uma balança de
precisão e embalagens plásticas, além de seis munições calibre 12, 38,05g de
maconha e 32,09g de cocaína.
5. A jurisprudência do STF e do STJ exige que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori, o que foi atendido no caso em questão.
[...]
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.041.885/RS,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Ademais, a revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar
demandaria dilação probatória, inviável nessa instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão em agravo em recurso especial
que negou provimento ao recurso especial para afastar a tese de ilicitude da prova
em razão da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito somente quando
amparado em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de
situação de flagrante delito, conforme
o, XI, da Constituição Federal e
art. 5
jurisprudência consolidada no STF (RE
).
603.616/RO
3. De acordo com o Tribunal de origem, na data dos fatos, os policiais militares
receberam denúncia anônima indicando a prática do tráfico de entorpecentes no
endereço dos fatos. Após averiguarem, constataram existência da registro do REDS
2019- 027861322-001 no dia
além da prisão recente do réu. Somado a
13/06/2019,
isso, a instância de origem concluiu ter havido autorização para ingresso na
residência.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do
domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que
indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
5. A revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar
demandaria dilação probatória, inviável nessa instância.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.534.074/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO
DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 580
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA
DE EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS
MEDIANTE
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES
E
AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação aos artigos 157, caput e § 1o,
e 580 do Código de Processo Penal, em razão do indeferimento de prova
testemunhal e da ilicitude de provas derivadas de invasão de domicílio.
Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

2. O recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 8 anos e 9
meses de reclusão, além de multa, e busca a extensão dos efeitos de decisão
favorável a corréu ou a absolvição por ilicitude das provas.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento de prova testemunhal e a alegada ilicitude das provas obtidas por
invasão de domicílio sem mandado judicial configuram nulidade processual.
4. Há também a questão de saber se a extensão dos efeitos de decisão favorável
a corréu é aplicável ao recorrente, conforme o
do CPP.
art. 580
III. Razões de decidir 5. A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise
da alegada violação ao
do CPP, pois a matéria não foi debatida na
art. 580
instância ordinária.
6. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu requer identidade fática e
ausência de circunstâncias pessoais exclusivas.
7. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida apenas quando há
fundadas razões que indiquem flagrante delito, o que foi constatado no caso
concreto, afastando a alegação de ilicitude das provas.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.315.556/MG,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
17/12/2024.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 6c5a1412-f118-4ac9-a371-2236cb7d785d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 983.194 / BA
Número Registro: 2025/0056744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05069051920188050001 5069051920188050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LILIANA SENA CAVALCANTE
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - DEFENSORA PÚBLICA - BA010326
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: GILSON SILVA DE ALMEIDA JUNIOR
PACIENTE
: FABIO DOS SANTOS SILVA
PACIENTE
: WESLEY ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON SILVA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
Documento eletrônico VDA54472462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 28534257-d68a-474b-8e3c-b94554fd0233

AGRAVANTE : FABIO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVANTE : WESLEY ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
LILIANA SENA CAVALCANTE - BA010326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 28534257-d68a-474b-8e3c-b94554fd0233